Tribunal: CARF
Processo: 11020.002117/2006-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA
Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando presente omissão alegada pela embargante quanto a extensão dos períodos de apuração de créditos passíveis de restituição/compensação.
INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPEDIMENTO.
A autoridade Administrativa está impedida de dar interpretação ampliativa ou alargar o alcance de decisão proferida pelo Poder Judiciário para assegurar direitos não reconhecidos na tutela jurisdicional.
PRAZO PRESCRICIONAL. INDÉBITO.
O prazo prescricional para o pedido de repetição de indébito junto à Administração Tributária é de 10 anos contados do fato gerador, para pedidos protocolizados anteriormente a 9 de junho de 2005 (data de entrada em vigência da Lei Complementar n o 118, de 9 de fevereiro de 2005). RE 566.621/RS com repercussão geral. Art. 62a do RICARF.
A restituição/compensação de tributos recolhidos indevidamente é de 5 anos contados da data do trânsito em julgado da sentença judicial que reconheceu o direito.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPEDIMENTO.
A autoridade Administrativa está impedida de dar interpretação ampliativa ou alargar o alcance de decisão proferida pelo Poder Judiciário para assegurar direitos não reconhecidos na tutela jurisdicional.
PRAZO PRESCRICIONAL. INDÉBITO.
O prazo prescricional para o pedido de repetição de indébito junto à Administração Tributária é de 10 anos contados do fato gerador, para pedidos protocolizados anteriormente a 9 de junho de 2005 (data de entrada em vigência da Lei Complementar n o 118, de 9 de fevereiro de 2005). RE 566.621/RS com repercussão geral. Art. 62a do RICARF.
A restituição/compensação de tributos recolhidos indevidamente é de 5 anos contados da data do trânsito em julgado da sentença judicial que reconheceu o direito.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.002117/2006-18
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-010.230 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Embargante
FÁBRICA DE MÓVEIS FLORENSE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA
Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando presente omissão
alegada pela embargante quanto a extensão dos períodos de apuração de
créditos passíveis de restituição/compensação.
INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPEDIMENTO.
A autoridade Administrativa está impedida de dar interpretação ampliativa ou
alargar o alcance de decisão proferida pelo Poder Judiciário para assegurar
direitos não reconhecidos na tutela jurisdicional.
PRAZO PRESCRICIONAL. INDÉBITO.
O prazo prescricional para o pedido de repetição de indébito junto à
Administração Tributária é de 10 anos contados do fato gerador, para pedidos
protocolizados anteriormente a 9 de junho de 2005 (data de entrada em
vigência da Lei Complementar n o 118, de 9 de fevereiro de 2005). RE
566.621/RS com repercussão geral. Art. 62a do RICARF.
A restituição/compensação de tributos recolhidos indevidamente é de 5 anos
contados da data do trânsito em julgado da sentença judicial que reconheceu o
direito.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPEDIMENTO.
A autoridade Administrativa está impedida de dar interpretação ampliativa ou
alargar o alcance de decisão proferida pelo Poder Judiciário para assegurar
direitos não reconhecidos na tutela jurisdicional.
PRAZO PRESCRICIONAL. INDÉBITO.
O prazo prescricional para o pedido de repetição de indébito junto à
Administração Tributária é de 10 anos contados do fato gerador, para pedidos
protocolizados anteriormente a 9 de junho de 2005 (data de entrada em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.002117/2006-18
Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.230 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.002117/2006-18

vigência da Lei Complementar n o 118, de 9 de fevereiro de 2005). RE
566.621/RS com repercussão geral. Art. 62a do RICARF.
A restituição/compensação de tributos recolhidos indevidamente é de 5 anos
contados da data do trânsito em julgado da sentença judicial que reconheceu o
direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, em acolher,
parcialmente, os embargos de declaração para sanar a omissão e erro material, imprimir-lhes
efeitos infringentes, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de declaração opostos pelo contribuinte recorrente em face
do acórdão no 3302-008.021, proferido pela 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 3a Seção de
Julgamento do CARF, em 28/01/2020.
Referido acórdão recebeu a seguinte emenda:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/09/1999 a 31/01/2004
INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPEDIMENTO.
A autoridade Administrativa está impedida de dar interpretação ampliativa ou
alargar o alcance de decisão proferida pelo Poder Judiciário para assegurar
direitos não reconhecidos na tutela jurisdicional.
PRAZO PRESCRICIONAL. INDÉBITO.
O prazo prescricional para o pedido de repetição de indébito junto à
Administração Tributária é de 10 anos contados do fato gerador, para pedidos
protocolizados anteriormente a 9 de junho de 2005 (data de entrada em
vigência da Lei Complementar n o 118, de 9 de fevereiro de 2005). RE
566.621/RS com repercussão geral. Art. 62a do RICARF.
Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.230 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.002117/2006-18

A restituição/compensação de tributos recolhidos indevidamente é de 5 anos
contados da data do trânsito em julgado da sentença judicial que reconheceu o
direito.
Faz parte ainda do acórdão a descrição da decisão, nos seguintes termos:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, nos termos do voto do relator.
A embargante entende que o acórdão embargado estaria eivado de vícios de
omissão, fato esse que, nos termos do art. 65, do anexo II, RICARF, lhe conferiria o direito de
oposição dos embargos de declaração.
Protocolados tempestivamente os embargos da contribuinte, foram apontados pela
embargante a suposta omissão quanto falta de citação do PIS na ementa do acórdão, uma vez
tratar o processo das duas contribuições, além de omissão quanto o período de apuração dos
créditos pagos indevidamente.
Promovido o juízo de admissibilidade, os embargos foram admitidos.
Passa-se então a análise da suposta omissão apontada pela embargante.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Os Embargos são tempestivos, tratam de matéria da competência deste Colegiado
e atendem aos pressupostos legais de admissibilidade, portanto, submeto à esta Turma para
julgamento.
A conclusão do despacho de admissibilidade, rechaçando os demais pontos
apontados pela embargante, foi no sentido de haver necessário esclarecimento, nos seguintes
termos:
O pedido em recurso voluntário abrangia o período anterior à impetração do mandado
de segurança. Já a decisão de primeira instância deu provimento parcial à impugnação,
reconhecendo o direito creditório para o período de 07/1999 a 02/2001, garantindo
assim os pagamentos feitos indevidamente a partir do mandado de segurança em
12/08/1999 (e-fl. 470). Assim, os pagamentos indevidos seriam entre 01/03/1999
(vencimento relativo ao fato gerador de 02/1999) a 12/08/1999 (data da impetração do
mandado de segurança).
Verifica-se que a decisão embargada menciona os pagamentos indevidos efetuados no
período entre 01/02/1999 e 09/06/1999, que seriam relativos, em princípio, aos fatos
geradores de 01/1999 e 05/1999, o que diverge do pedido realizado.
Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.230 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.002117/2006-18

Ressalto, ainda, que a contagem do prazo decadencial de repetição seria de 10 anos
anteriores ao pedido efetuado administrativamente, pois que a ação judicial fora
impetrada anterior a 09/06/2005.
Assim, há de fato uma obscuridade no acórdão, pois as datas mencionadas não
abrangem todo o período anterior à impetração do mandado de segurança, o que aliado
ao provimento parcial, gera dúvidas sobre a correta execução da decisão.
Destarte, admito os embargos de declaração para que seja esclarecido o período de
pagamentos indevidos efetivamente abrangidos e, se for o caso, a adequação do
provimento decisório.
Em relação ao erro material alegado, de fato, o litígio refere-se a PIS/Pasep e Cofins, o
que implicaria que a ementa referisse a ambas contribuições. Seria um erro que não
demandaria saneamento, pois não há qualquer prejuízo para o contribuinte, uma vez que
no relatório está evidente que a demanda refere-se a ambas contribuições. Contudo,
aproveitando a admissão dos embargos quanto à omissão alegada, admito também em
relação ao erro material, de forma a incluir a referência a PIS/Pasep na ementa.
CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, admito os embargos de declaração opostos pelo
contribuinte. Encaminhe-se ao Conselheiro José Renato Pereira de Deus para inclusão
em pauta de julgamento.
Pois bem. Compulsando os autos, pude verificar que por um equivoco não
constou na ementa do acórdão a indicação de que a demanda também tratava da contribuição ao
PIS.
Por tal razão, acrescenta-se à ementa a matéria relacionada ao PIS, passando a ser
redigida da seguinte forma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPEDIMENTO.
A autoridade Administrativa está impedida de dar interpretação ampliativa ou alargar o
alcance de decisão proferida pelo Poder Judiciário para assegurar direitos não
reconhecidos na tutela jurisdicional.
PRAZO PRESCRICIONAL. INDÉBITO.
O prazo prescricional para o pedido de repetição de indébito junto à Administração
Tributária é de 10 anos contados do fato gerador, para pedidos protocolizados
anteriormente a 9 de junho de 2005 (data de entrada em vigência da Lei Complementar
n o 118, de 9 de fevereiro de 2005). RE 566.621/RS com repercussão geral. Art. 62a do
RICARF.
A restituição/compensação de tributos recolhidos indevidamente é de 5 anos contados
da data do trânsito em julgado da sentença judicial que reconheceu o direito.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPEDIMENTO.
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.230 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.002117/2006-18

A autoridade Administrativa está impedida de dar interpretação ampliativa ou alargar o
alcance de decisão proferida pelo Poder Judiciário para assegurar direitos não
reconhecidos na tutela jurisdicional.
PRAZO PRESCRICIONAL. INDÉBITO.
O prazo prescricional para o pedido de repetição de indébito junto à Administração
Tributária é de 10 anos contados do fato gerador, para pedidos protocolizados
anteriormente a 9 de junho de 2005 (data de entrada em vigência da Lei Complementar
n o 118, de 9 de fevereiro de 2005). RE 566.621/RS com repercussão geral. Art. 62a do
RICARF.
A restituição/compensação de tributos recolhidos indevidamente é de 5 anos contados
da data do trânsito em julgado da sentença judicial que reconheceu o direito.
No mesmo sentido, verifiquei a existência da omissão apontada pela embargante,
no que diz respeito ao período de apuração dos pagamentos indevidos objeto de pedido de
compensação.
Não restou claro a possibilidade, requerida pela embargante, de compensação dos
crédito de pagamentos indevidos, efetuados em data anterior à propositura do mandado de
segurança que lhe garantiu o direito ao crédito.
Desta forma, não sendo verificada a ocorrência de decadência do pedido da
contribuinte, também no que se refere aos pagamentos indevidos havidos entre os períodos de
apuração de 02/1999 a 08/1999, necessário se faz a inclusão desses no computo do valor do
crédito passível de compensação.
Destarte, voto no sentido de acolher os embargos de declaração da contribuinte,
com efeitos infringentes, para incluir na ementa do acórdão a indicação da aplicação da decisão
também à contribuição ao PIS, bem como esclarecer que deve ser levado em consideração para o
computo dos valores dos créditos pagos indevidamente a serem compensados desde o período de
apuração de 02/1999.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator

Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital